Tribunal: STF
Processo: EP 119
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de LEONARDO ALVES FARES (CPF nº 791.693.761-15), nos autos da Ação Penal nº 2.405/DF, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 90).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/2/2025 (eDoc. 149). 
Em decisão de 18/3/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu LEONARDO ALVES FARES, bem como determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal procedesse a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado LEONARDO ALVES FARES (eDoc. 150).
Em 17/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determinasse à Direção do Presídio IV a comprovação (A) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; (B) do bom comportamento carcerário do apenado (eDoc. 182).
O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou atestado de pena a cumprir (eDoc. 187). A Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, por meio do Ofício n.º 41/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, prestou informações (eDoc. 188).
Em 15/12/2025, homologuei 56 (cinquenta e seis) dias de remição de pena (eDoc. 198).
Em 08/04/2026, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal remeteu documentos relativos à remição (eDoc. 204).
Em 26/04/2026, homologuei o total de 45 (quarenta e cinco) dias de pena de LEONARDO ALVES FARES, referente às atividades de estudo profissionalizante certificadas nos autos; determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que proceda à expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, devidamente atualizado com a remição ora concedida; e determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que este requisite ao estabelecimento prisional o encaminhamento, no prazo de 10 (dez) dias, das folhas de ponto de trabalho do apenado relativas aos meses posteriores a 23 de julho de 2025, com a devida assinatura do servidor responsável e descrição das atividades exercidas (eDoc. 215).
Em 07/05/2026, foram encaminhados documentos comprobatórios de atividades desempenhadas pelo apenado no âmbito de programas de remição (eDoc. 220)
Em 11/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela homologação de 61 (sessenta e um) dias de remição (eDoc. 223).
LEONARDO ALVES FARES, com 50 anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de pena. Foram homologados 235 (duzentos e trinta e cinco) dias de remição. O apenado cumpre a pena total de 17 (dezessete) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, II, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a Penitenciária IV do Distrito Federal informou que o sentenciado exerceu atividade laboral de manutenção interna. Conforme a certidão fornecida pela autoridade penitenciária, o total de dias trabalhados foi de 185 (cento e oitenta e cinco) dias (eDoc. 221).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 61 (sessenta e um) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 61 (sessenta e um) dias que deverá ser remido de sua pena, correspondentes à atividade laborativa realizada entre julho de 2025 e janeiro de 2026;
b) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente